Tribunal: STF
Processo: HC 194912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 630.654/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 18/7/1968) cumpre pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pois “mantinha em depósito em sua residência (...) para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 05 (cinco) tijolos de maconha totalizando 3,567kg de peso líquido”. 
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu (Doc. 3, fls. 48-50), nos termos seguintes: 
    Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crimes graves, dentre eles equiparado a hediondo.
    Reincidente, possui pena por cumprir até 11/01/2026 e não preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto ou obtenção do livramento condicional.
    De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar.
    [...]
    Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
    Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado.
    No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP.
    Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, refere-se à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado.
    No que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado.
    E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde.
    De mais a mais, a realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação.
    Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do pedido de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em cumprimento de pena no regime fechado, deve se valer do tratamento à saúde que lhe é dispensado pelo sistema penitenciário.
    Em arremate, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa,observa-se que a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    Além de que, deve-se também observar que o artigo 1º, da Recomendação nº 78, de 15/09/2020 do CNJ, estabelece que as medidas previstas nos artigos 4º e 5º da Recomendação CNJ nº 62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos.
    Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz Edson Fachin).
    Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição.
    Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária – SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação da COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população carcerária.
    Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, postulado em favor de MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, MT: 1074738-4, RG: 16.265.015-2, RJI: 170057740-55, recolhido no(a) CDP-II Pacaembu - Centro de Detenção Provisória II - Pacaembu/SP.
    Irresignada, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também indeferiu a pretensão. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu do pedido, nos termos seguintes (Doc. 3, fls. 58-60): 
    [...] 
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, visto que não restou provado nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    A respeito, confiram-se: 
    […]
    Vale ressaltar, ainda, que "a Recomendação n. 62/20200 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o paciente corre sério risco de vida, tem complicações cardíacas, dilatação da aorta ascendente e hipertrofia do ventrículo esquerdo devido hipertensão arterial sistêmica grave (severo). Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente